Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701622-96.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS PRADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Gratuidade de justiça deferida. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que providencie, em prazo não superior a 10 dias, CE - RESSECÇÃO DE TUMOR E RECONSTRUÇÃO C/ RETALHO NÃO MICROCIRÚRGICO (EXCETO MÃO E PÉ). Alega a agravante que está com 72 anos, apresenta diagnóstico de tumoração em ponta nasal sugestiva de Carcinoma Espinocelular, ulcero-infiltrativo, está classificado com o nível de risco vermelho - emergência desde 22/1/2025, motivo pelo qual necessita realizar o procedimento no prazo máximo de 10 dias, sob o risco de progressão rápida para obstrução respiratória. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito da agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. Ao proferir a decisão recorrida, o juiz na origem ressaltou que: “No caso dos autos, a requerente, embora classificada com a mais alta prioridade, teve sua solicitação inserida em janeiro de 2025. A informação prestada pela CERCE revela que há 365 outros pacientes na mesma fila com a mesma classificação de risco VERMELHO - prioridade zero, e que, atualmente, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas no mês de novembro de 2022 para essa mesma prioridade. Ademais, verifica-se que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) tem buscado, por meio de políticas públicas como o Credenciamento de entidades para prestação de serviços complementares de oncologia, atender às necessidades assistenciais da população, visando assegurar melhor atendimento e acesso oportuno. Conforme o Edital de Credenciamento no 02/2025, a demanda por esses serviços acreditados será enviada exclusivamente pela Central de Regulação da SES/DF, por meio do Sistema de Regulação SISREG III. O prestador credenciado não poderá captar pacientes diretamente, sendo vedado o atendimento espontâneo fora da fila única do SUS. Os pacientes a serem atendidos por meio deste credenciamento são usuários do SUS, regulados pela SES/DF, com indicação médica para tratamento especializado em oncologia clínica. Os critérios básicos para atendimento incluem estar regularmente inscrito e aguardando vaga no SISREG III e ter sido encaminhado oficialmente pela Regulação. A distribuição dos serviços entre as empresas credenciadas busca ser realizada de forma isonômica. Conceder a tutela de urgência para a requerente neste momento, pulando à frente de centenas de outros pacientes que se encontram na mesma classificação de risco (VERMELHO - prioridade zero) e que aguardam há mais tempo (desde novembro de 2022, enquanto a requerente solicitou em janeiro de 2025), configuraria uma verdadeira subversão do princípio da isonomia e da equidade. Embora o perigo de dano seja real para a requerente, este perigo é compartilhado por todos os demais pacientes que aguardam na mesma fila de prioridade máxima. Os critérios médicos e regulatórios de classificação de risco e ordem cronológica de entrada na fila para uma mesma prioridade são os mecanismos estabelecidos para garantir um tratamento isonômico entre todos os usuários do SUS. Ignorá-los para beneficiar individualmente um paciente que, embora em situação grave, não é o próximo a ser atendido na fila organizada pelos critérios técnicos da regulação, subverte a ideia primordial do SUS de universalidade e igualdade de acesso, criando, na prática, uma "fila judicial" paralela que desorganiza o sistema e prejudica aqueles que, segundo os próprios critérios estabelecidos, deveriam ser os próximos a serem atendidos. A quebra do tratamento isonômico e equânime não merece ser ofendido através de tutela de urgência que causa fenômeno reprovável consistente em fura de fila da regulação. Desta forma, apesar da sensibilidade deste Juízo à condição de saúde da requerente, a análise isenta e imparcial das provas dos autos, em conjunto com a necessidade de resguardar o tratamento isonômico e equânime entre todos os usuários do SUS que aguardam procedimentos similares com a mesma classificação de risco, impede a concessão da tutela de urgência neste momento. A situação da requerente, infelizmente, reflete um problema sistêmico da fila de espera, que deve ser enfrentado por meio da melhoria e efetivação das políticas públicas de saúde, como o credenciamento mencionado, e não pela criação de exceções individuais que comprometam a organização e a justiça do sistema para a coletividade. Assim, não há elementos que autorizem a concessão de tutela de urgência para quebra da ordem da fila regulatória neste momento processual inicial, sob pena de violar o princípio da isonomia. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Nesse sentido, informa o ofício da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, datado de 23/4/2025 (ID 71974972 - Pág. 13) que: "(..) em consulta ao SISREG, consta a solicitação abaixo: CE – RESSECÇÃO DE TUMOR E RECONSTRUÇÃO C/ RETALHO NÃO MICROCIRÚRGICO (EXCETO MÃO E PÉ), Grupo CE – PLÁSTICA CÂNCER DE PELE, inserida em 22/01/2025 pelo HRAN, com a prioridade VERMELHO – prioridade zero. Na presente data, constam na fila do Grupo CE – PLÁSTICA CÂNCER DE PELE, 538 solicitações pendentes, sendo 365 com classificação de risco VERMELHO – prioridade zero." Esse cenário a priori não autoriza a preterição de outros pacientes em situação idêntica - risco vermelho - emergência. A autora foi incluída na lista do Sisreg em 22/1/2025. Essa imediatidade pretendida pela autora é incompatível com qualquer sistema público de saúde, por mais desenvolvido que seja. Assim, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA